Tribunal: TJMT
Processo: 1002682-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002682-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (AGRAVANTE), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (AGRAVANTE), IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (AGRAVANTE), SIRLEI HASSE - CPF: 023.282.069-48 (AGRAVADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (PROCURADOR), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002682-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANILDO RAMOS VIEIRA E OUTROS

AGRAVADO: SIRLEI HASSE

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO CONDOMINIAL E DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CRÉDITO – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO
– REQUISITOS DA MEDIDA DA URGÊNCIA CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência da probabilidade do direito e prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, ora recorrente, se abstenha realizar cobranças das taxas de manutenção condominial, bem como de negativar o nome da parte demandante em razão dos referentes valores, máxime se há indícios de irregularidades na implantação do loteamento e do condomínio, e não verificada a irreversibilidade da medida de urgência deferida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002682-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANILDO RAMOS VIEIRA E OUTROS

AGRAVADO: SIRLEI HASSE

Proc. referência:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade de Cobrança de Taxa Condominial c/c Restituição de Valores Pagos Indevidamente, Repetição de Indébito, Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência n. 1003632-91.2020.811.0015 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Ivanildo Ramos Vieira, Campig Club Portal da Amazônia Condomínio Recreativo e Residencial e Ivanildo R. Vieira.

AÇÃO:

Obrigação de Fazer cumulada com Declaratória de Nulidade de Cobrança de Taxa Condominial, Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral ajuizada por
Sirlei Hasse
em face de
Ivanildo Ramos Vieira, Campig Club Portal da Amazônia Condomínio Recreativo e Residencial e Ivanildo R. Vieira.

DECISÃO AGRAVADA:
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, aqui Agravantes, se abstenham de efetuar a cobrança das taxas condominiais e de limpeza vencidas e vincendas, bem assim para que procedam a exclusão dos dados da autora, aqui agravada, dos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao débito discutido, até o deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

AGRAVO:
os Agravantes sustentam que se trata de condomínio campestre que está legalmente constituído e a sua convenção aprovada ainda sem registro é eficaz para regular as relações entre os condôminos, porquanto legal a cobrança da taxa de manutenção do empreendimento.

Assim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, e no mérito pela sua reforma.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 77199965 - págs. 1-2).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar contraminuta (Id. 80333970 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002682-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANILDO RAMOS VIEIRA E OUTROS

AGRAVADO: SIRLEI HASSE

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Ivanildo Ramos Vieira, Campig Club Portal da Amazônia Condomínio Recreativo e Residencial e Ivanildo R. Vieira.

AÇÃO:

Obrigação de Fazer cumulada com Declaratória de Nulidade de Cobrança de Taxa Condominial, Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral ajuizada por
Sirlei Hasse
em face de
Ivanildo Ramos Vieira, Campig Club Portal da Amazônia Condomínio Recreativo e Residencial e Ivanildo R. Vieira.

DECISÃO AGRAVADA:
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, aqui Agravantes, se abstenham de efetuar a cobrança das taxas condominiais e de limpeza vencidas e vincendas, bem assim para que procedam a exclusão dos dados da autora, aqui agravada, dos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao débito discutido, até o deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A lide advém do fato de que a parte autora, aqui agravada, por meio dos Contratos Particulares de Compromisso de Compra e Venda e Adendos, adquiriu três imóveis (lotes) situados no empreendimento denominado
Condomínio Campig Club Portal da Amazônia
, localizado no município de Sinop,

e

ficou obrigada a pagar aos requeridos, aqui agravantes, taxa mensal de manutenção condominial, taxa de limpeza de lote e taxa de regularização imobiliária, que deveriam ser para custear todas as despesas referentes à manutenção global das áreas comuns e quaisquer despesas oriundas de melhoramentos, benefícios e outras relativas ao condomínio, bem assim que todas as taxas foram devidamente pagas, inclusive a taxa condominial até o mês de dezembro de 2018, todavia, nenhum melhoramento ou benefícios ocorreu no local.

Narra a inicial que a autora, aqui agravada, ficou obrigada também pelos contratos de adesão a indenizar, dentre os demais proprietários, as obras de eletrificação, asfalto, esgoto e tratamento de água, entretanto nada foi instalado, que o aludido condomínio nunca existiu fisicamente ou mesmo juridicamente, trata-se tão somente de um bairro clandestino e irregular que é objeto de investigação pelo Ministério Público nos autos do Inquérito Civil n. 09/2010, em que fora constatado que o loteamento Camping Club foi implantado em total desobediência à Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/1979) e as demais normais legais, como a Lei n. 1.265/2010 do Município de Sinop.

Anota a autora, aqui agravada, que o Ministério Público concluiu que o referido loteamento não atendeu aos requisitos legais das normas federais nacionais, pois não precedido de projeto de loteamento das glebas, com a consequente aprovação a ser apresentada ao Cartório de Registro de Imóveis, porquanto resta totalmente descaracterizada a figura de um condomínio fechado, que se trata na verdade de um bairro municipal, constatado nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público (Processo n. 1000960-81.2018.8.11.0015), diante disso, se tratam de cláusulas contratuais nulas, além de cobranças indevidas, pois não houve a prestação de serviço.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu o pleito, por entender que restou configurada a presença dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, bem assim porque não existe possibilidade de irreversibilidade da medida.

Contra esta decisão, recorre a parte requerida.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência na ação de origem.

Pois bem.
Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência da probabilidade do direito e prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, ora recorrente, se abstenha realizar cobranças das taxas de manutenção condominial, bem como de negativar o nome da autora, aqui agravada, em razão dos referentes valores, máxime se há indícios de irregularidades na implantação do loteamento e do condomínio, como consignado na decisão recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“7. Compulsando os autos, constato que a negativação dos dados da requerente decorre de suposto débito no montante de R$982,56, o qual é relativo a taxas de condomínio e de infraestrutura básica e, segundo a tese da parte autora são indevidas, uma vez que o loteamento em discussão não tem natureza condominial e está irregular, bem ainda, porque os serviços de infraestrutura nunca foram prestados.

7.1. Destarte,
se as irregularidades apontadas se confirmarem, valendo por ora os indícios que geraram uma ação civil pública mencionada da exordial, podem ser indevidas as guerreadas taxas condominiais e de infraestrutura, desautorizando, por conseguinte, a inserção da respectiva do nome da parte requerente nos cadastros restritivos de crédito
. O que certamente será aclarado ao final.

7.2. Portanto,
verifico que os elementos probatórios que instruem a exordial, atrelados a assertiva autoral, ensejam o reconhecimento da probabilidade do direito postulado, notadamente em virtude do contrato particular de compromisso de venda, compra e adesão e demais adendos, os quais fixam as taxas em discussão, bem ainda, o extrato de ID n. 30793552, no qual se infere que a requerente teve seus dados inclusos no SCPC Básico na data de 01/08/2019
.

8. Por sua vez,
o perigo de dano também perfaz demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos desse jaez, a inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito ou o protesto destes pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na honra da pessoa
.

9. Ademais,
importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de irreversibilidade
, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.

10. Deste modo, preenchidos os requisitos legais, com fundamento no art. 300, §2o, do Código de Processo Civil, DEFIRO liminarmente a tutela de urgência para o fim de determinar que os requeridos se abstenham de efetuar a cobrança das taxas condominiais e de limpeza vencidas e vincendas, procedendo com a exclusão dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao débito ora discutido (ID n. 30793552), até o deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento do presente decisum, que fixo no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).”
(destaquei)

Como se vê, em que pese a
análise não exauriente da matéria
,

restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida pela parte autora, aqui agravada.

Dessa forma, escorreita a decisão agravada ao fundamentar a concessão da tutela de urgência tanto pela probabilidade do direito, quanto pelo prejuízo, pois apesar da análise perfunctória dos fatos narrados e dos documentos colacionados, os requisitos encontram-se presentes de forma cumulativa.

Além do mais, como evidenciado pelo Juízo de piso, não se verifica o perigo de irreversibilidade da medida de urgência deferida.

Registra-se, ademais, a questão demanda dilação probatória na origem, que será mais bem analisada pelo Magistrado de Primeiro Grau durante a fase instrutória, porquanto se mostra prudente manter a decisão impugnada.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021